Tribunal: TJSP
Processo: 1018769-17.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO – ATROPELAMENTO. Culpa do réu evidenciada. Danos morais. Indenização devida. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sucumbência mantida.
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.